Tribunal: TJBA
Processo: 8020890-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8020890-95.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

PACIENTE:
JEMISSON LUAN OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: L
Í
CIA MARIA DE OLIVEIRA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 213
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 0
1
(
UM
) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312

DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.

PACIENTE, VIZINHO DA VÍTIMA,
DE FORMA DOLOSA CONSCIENTE, INVADIU A CASA DA MESMA E A CONSTRANGEU MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL.
ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO

ATESTA
A JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR,

DENTRE OS QUAIS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATO DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
A PRISÃO OCORREU EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRÓPRIO, LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DELITIVA. O FLAGRANTEADO ASSUMIU PERANTE ESTE JUÍZO A EXISTÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A VÍTIMA, AFIRMANDO, TODAVIA, QUE FORAM CONSENTIDOS.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8020890-95.2026.8.05.0000
, tendo
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
JEMISSON LUAN OLIVEIRA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR